Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747490-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 21022933) com pedido de efeito ativo liminar, interposto por MILTRINCO S.A. em face de Marco Antônio Auricchio, Mariangela Masztaler Auricchio e Chocolates Aspenn LTDA-ME, ante a Decisão (ID 75418181 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos Embargos à Execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, declinou a competência para o processamento do feito, determinando a remessa do feito para a Comarca de Itapetininga-SP Em Decisão de ID 22937734, foi deferido o pedido de liminar. A parte Agravada juntou aos autos em anexo a Petição de ID 26147903, informando a ocorrência de fato superveniente a ser considerado no julgamento deste recurso de agravo. Aguarde-se a designação de data de julgamento, observada a existência de autos associados à estes. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada, quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do art. 933 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021 17:33:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador